Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-40.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002162-40.2015.8.14.0401

RECORRENTE: MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR, LUCAS MOREIRA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002162-40.2015.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LUCAS MOREIRA COSTA

MARINALDO PANTOJA CAMPOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA.

PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Moreira da Costa e Marinaldo Pantoja Campos contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, determinando a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia absolveu os réus do crime de corrupção de menores. Os recorrentes pleiteiam a impronúncia por descumprimento de decisão do STJ, por ausência de fundamentação idônea e por falta de provas da materialidade e indícios de autoria, ou alternativamente, a exclusão das qualificadoras.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar a presença dos requisitos legais para a pronúncia, especialmente a materialidade e os indícios de autoria; (II) analisar a necessidade de fundamentação idônea quanto à presença de provas suficientes, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (III) determinar se há justificativa para a impronúncia dos recorrentes por insuficiência de provas ou indícios de autoria; (IV) examinar se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, configurando um juízo de admissibilidade da acusação, e não um juízo de mérito definitivo sobre a culpabilidade.

4.

No caso concreto, a materialidade do crime de homicídio foi comprovada por meio dos laudos periciais, incluindo laudos de necropsia e de local de crime, que indicaram ferimentos causados por projéteis de arma de fogo como a causa da morte da vítima.

5.

A autoria delitiva, embora negada pelos recorrentes, encontra respaldo em diversos indícios, incluindo depoimentos colhidos na fase judicial e relatos policiais que descrevem a conduta de ambos os acusados no evento criminoso, configurando indícios suficientes para sua submissão ao Júri.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural.

7.

O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas. A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados, mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso.

8.

Quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tais circunstâncias foram devidamente fundamentadas na decisão de pronúncia, com base nos depoimentos e provas dos autos, e sua exclusão nesta fase somente seria possível se fossem manifestamente improcedentes, o que não é o caso. A análise aprofundada das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo de pronúncia afastá-las quando há elementos que as sustentem.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza.

2.

As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise final sobre sua procedência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002162-40.2015.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LUCAS MOREIRA COSTA

MARINALDO PANTOJA CAMPOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

LUCAS MOREIRA DA COSTA e MARINALDO PANTOJA CAMPOS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento por seus pares, os cidadãos que farão parte do Conselho de Sentença.

Consta da denúncia em síntese, que no dia 07/02/2015, por volta das 16:00 horas, a vítima Raul Borges Teixeira foi alvejada por 3 (três) tiros enquanto trafegava de bicicleta pela 5ª Rua do Bairro de Tenoné localizado no Distrito de Icoaraci. O autor dos disparos foi Marinaldo, que saiu de casa armado de revolver com a intenção de matar o ofendido, o qual contou com a colaboração de Lucas, que dirigia o carro usado para levá-los ao local do crime. Ao avistar Raul, Lucas parou o veículo, Marinaldo desceu e atirou contra Raul, causando sua morte no local.

Narra ainda a peça inicial acusatória, que policiais militares próximos ouviram os tiros e iniciaram uma perseguição. O carro dos réus foi interceptado na Av. Augusto Montenegro, sendo constatada a presença de mais duas pessoas no veículo, incluindo um adolescente. Marinaldo confessou o crime, afirmando que pediu para Lucas parar o carro antes de efetuar os disparos. Lucas permaneceu no local e ajudou na fuga, aderindo à conduta criminosa. A motivação do crime foi vingança, decorrente de desentendimentos prévios entre a vítima e os acusados, incluindo uma briga física ocorrida cerca de um mês antes, e uma dívida de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que Raul tinha com Marinaldo decorrente de compra de drogas.

Pelas condutas supra, o Ministério Público denunciou os recorrentes pelas práticas do homicídio qualificado consumado, artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP, e corrupção de menores, artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado estes pelo homicídio, para que sejam submetidos a julgamento pelo tribunal do júri, e no tocante ao delito de corrupção de menores os apelantes foram absolvidos.

Inconformados, estes interpuseram recursos, sustentando a tese em comum de que o “decisum” monocrático se encontra em descompasso com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere a necessidade de fundamentação idônea quanto a presença de indícios de autoria e de provas da materialidade delitiva e que, por tal motivo, devem estes serem impronunciados.

Caso não seja acolhida a tese supra, afiançam que a sentença primeva deve também ser reformada para impronunciá-los, eis que inexiste nos autos indícios de autoria e das provas da materialidade do crime de homicídio e, alternativamente, se porventura nenhuma das questões levantadas sejam abonadas por este Tribunal “ad quem”, pugnam pelos decotes das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ausência de elementos mínimos que demonstrem a ocorrência das referidas qualificantes.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou as teses defensivas e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço de ambos os recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – DA PRELIMINAR

Não há arguição de preliminares, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Popular, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito resta demonstrada por meio do IPL juntado ao feito, ou seja, pelo laudo pericial de danos, chassi e agregados, laudo pericial de mecanismo realizado em arma de fogo tipo revólver, calibre 38, laudo de local de crime com cadáver, laudo de necropsia médico legal realizado na vítima, laudo de pesquisa de droga de abuso em material biológico realizado em Lucas Moreira da Costa; laudo de determinação de resíduos de tiros nas mãos de Lucas Moreira da Costa, laudo de lesão corporal realizado em Yuri Amaral de Araújo, laudo de pesquisa de droga de abuso em material biológico colhido em Yuri Amaral de Araújo, laudo de determinação de resíduos de tiros nas mãos de Yuri Amaral de Araújo, laudo de pesquisa de droga de abuso em material biológico de Marinaldo Pantoja Campos Júnior, laudo de determinação de resíduos de tiros em Marinaldo Pantoja Campos Júnior, laudo de análise de droga de abuso definitivo, Laudo de determinação de resíduos de tiros nas mãos de Gabriel Maia da Costa Lobato e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

3.3 – DA IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES ANTE A INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO Á PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Sustentam os recorrentes a reforma da sentença combatida para impronunciá-los, ao argumento de que não foi obedecido a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, por ter sido prolatada nova decisão que, igualmente, deixou de apresentar fundamentação idônea quanto à demonstração de indícios de autoria e de provas da materialidade delitiva.

Sem razão os apelantes.

Explico.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou especialmente demonstrada pelos laudos de perícia de local de crime com cadáver e de necropsia médico legal realizado na vítima
Raul Borges Teixeira, em que se atesta que a causa de morte foi
hemorragia interna, devido à ferida pérfuro-contusa no crânio e em órgãos torácicos e abdominais, por projéteis de arma de fogo.

Como bem ressaltado no tópico 3.2 ao norte referenciado, a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, restando devidamente fundamentada a decisão primeva da existência de elementos mínimos de convicção para submeter os recorrentes a julgamento pelo júri popular.

Destaca-se ainda que o Órgão Ministerial do primeiro grau em suas alegações finais, como bem salientou o Procurador de justiça atuante em sede recursal, apontou ao juízo monocrático os seguintes indícios de autoria, elementos estes colhidos na fase judicial.

Destaca o depoimento do recorrente MARINALDO PANTOJA CAMPOS, em juízo, no qual negou a autoria delitiva afirmando que: “(...) esclarecendo que pouco antes da ocorrência pretendia ir até a casa de sua namorada, inclusive estava prestes a chamar um mototáxi
quando o acusado Lucas Moreira da Costa, passou pela rua conduzindo um carro, momento em que pediu uma carona.
Em seguida, no decorrer do percurso, avistaram a vítima trafegando em uma bicicleta, instante em que Lucas parou o veículo e “De Menor” (Gabriel Maia da Costa Lobato), que é primo de Lucas, atirou em Raul, sem que ninguém descesse do carro
.
Ainda segundo as informações do referido acusado, após serem detidos pelos policiais militares,
o adolescente envolvido na ação teria confessado a prática do crime, entretanto, quando foram para a delegacia acabaram mudando o depoimento dele
, ao passo que
o declarante se quer chegou a ler seu termo de interrogatório e apenas assinou sob as ordens dos policiais
(...)” (grifos e negritos meus)

Salienta outrossim o depoimento do apelante LUCAS MOREIRA DA COSTA, que em juízo asseverou: “(...)
que estava indo colocar gasolina no carro quando Marinaldo apareceu pedindo uma carona
para ir até a casa da namorada dele
. Entretanto,
ao passarem próximo da vítima, Marinaldo pediu para o depoente parar o veículo, e em seguida já desceu atirando em Raul, retornando para o carro logo depois
, momento em que fugiram do local, porém foram interceptados por policiais pouco tempo depois. (...)” (grifos e negritos meus)

Por fim, destaca o depoimento do policial militar RAFAEL RAMALHO DE SOUSA, em sede processual, o qual afirma: “(...)
estava próximo ao local o crime
(Rua das Laranjeiras), realizando o serviço de patrulhamento,
quando em dado instante ouviu o barulho de disparos
. De imediato, o depoente se deslocou até a 5ª Linha do Tenoné,
observando uma aglomeração de populares e
uma pessoa estirado ao chão
, sendo informado
que o atirador havia descido de um carro que estava se deslocando em direção à rua principal do Bairro Tenoné (Alacid Nunes)
.
A partir de então, o depoente e sua equipe iniciaram a perseguição com o apoio de outras viaturas que ajudaram a efetuar o cerco policial,
conseguindo interceptar o veículo em frente ao Conjunto Maguari
. Em seguida
desceram do carro os dois acusados e mais dois indivíduos
, momento em que
foi realizada a revista pessoal, assim como o automóvel, sendo encontrada uma arma de fogo debaixo do banco e uma pequena quantidade de entorpecente acondicionada em papel alumínio
(...)” (grifos e negritos meus)

Além dos referidos depoimentos, na fase processual foram ouvidas as seguintes testemunhas
Fabrício Ferreira Cardoso, Jefferson Jairo Campos dos Santos, Geziane Helena da Silva Nogueira Ripard, Gabriel Maia da Costa Lobato, Yuri Amaral de Araújo, Fernanda Machado Caldas, Waldecy Ramos Saldanha Filho e Fábio Siqueira Cavalcante, que alicerçam a decisão monocrática de pronunciar os recorrentes pelo crime de homicídio, estando o “decisum” devidamente fundamentado,
pois segundo estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
, conforme podemos observar da seguinte jurisprudência abaixo colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ANÁLISE DE PROVAS
. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPÇÃO EXCLUSIVA DO RELATOR. 1.
O Tribunal de origem, com apoio na prova dos autos, em especial depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, concluiu pela legalidade da pronúncia, uma vez que verificou indícios suficientes nesse sentido
, inclusive indicando ser inconteste a materialidade, motivo pelo qual é aplicável o princípio do in dubio pro societate. 2.
"Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor".
(AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) 3. Tendo as instâncias de origem concluído no sentido de que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia, para se acolher a alegação de insuficiência probatória seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus. Precedentes. 4. No tocante ao alegado excesso de prazo da prisão decretada, verifica-se que a questão não foi analisada no acórdão recorrido. Desse modo, não debatida a questão pela Corte a quo, impedido fica o Superior Tribunal de Justiça de apreciar a matéria, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 5. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, é opção exclusiva do relator. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 821.781/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.

Nesse contexto, não cabe falar em impronúncia, pois a sentença primeva obedeceu a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, prolatando novo “decisum”, apresentando fundamentação idônea quanto à demonstração de indícios de autoria e de provas da materialidade delitiva.

Julgamento popular mantido.

3.4 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

3.5 – DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.
( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)." (negritos meus)

Portanto, por haver nos autos elementos probantes para abrigar

as qualificadoras observadas pelo magistrado “a quo” – incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), §2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia, sob pena de frontal ataque a soberania do Conselho de Sentença, a quem cabe sobre elas se manifestar e decidir acerca da procedência ou improcedência das mesmas.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 04/12/2024